Tribunal: TJPA
Processo: 0005386-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005386-24.2017.8.14.0301

APELANTE: RONALDO CORDEIRO BENEVIDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PIS- PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por RONALDO CORDEIRO BENEVIDES contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. na demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demandas envolvendo o Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público (PASEP).

III. Razões de decidir

3. Sobre o assunto, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Nesse sentido, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL na parte conhecida, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0005386-24.2017.8.14.0301– PJE) interposta por RONALDO CORDEIRO BENEVIDES contra
o BANCO DO BRASIL S.A,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“É evidente, portanto, que na condição de mantenedor das contas individuais, mesmo o crédito de valores nas referidas contas depende de autorização do Conselho Diretor, órgão colegiado responsável pela gestão do Fundo PIS-PASEP (art. 7º do Decreto 4.751/2003). Dessa forma, ilegítimo, a instituição financeira requerida, para figurar no polo passivo do presente feito.

Isso posto, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, visto que acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Defiro, no entanto, o pedido de justiça gratuita ao Autor.

(...).”

Em suas razões (Id. 5125734), o Apelante alega que não se discute na presente demanda o depósito feito pela União Federal das parcelas referentes ao PASEP, pois já restou comprovado através de microfilmagens que estas foram devidamente repassadas pela União Federal ao Apelado, mas sim a ingerência ou falha na prestação de serviço praticada pelo Banco do Brasil ao não realizar os devidos depósitos na conta de titularidade do apelante vinculada ao PASEP.

Dessa forma, aduz que não há possibilidade de sustentar a alegada ilegitimidade passiva recepcionada pela sentença, uma vez que a instituição bancária não se incumbiu de esclarecer o destino dado aos valores a ela repassados.

Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença em sua integralidade, de modo que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 1468330 - Págs. 3/8, 1468331- Págs. 1/5) pugnando pela manutenção integral da decisum.

Houve o sobrestamento e posteriormente o dessobrestamento dos autos e estes voltaram conclusos à relatora competente.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento, mas sem emitir manifestação acerca mérito recursal.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demandas envolvendo o Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público (PASEP).

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. Nos termos do art. 12 do Decreto 9.978/2019:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep.

À vista disso, é valido destacar o julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A
.

(...)

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

(...)

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(...)

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifo nosso)

Destaca-se que a partir do Julgado, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Conclui-se, portanto, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja anulada, pelo que afastada a preliminar de mérito de ilegitimidade do Banco do Brasil, e que a demanda volte a tramitar normalmente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026